Tribunal: TJMT
Processo: 1017891-63.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017891-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça (AGRAVADO), MAELY CARVALHO NUNES - CPF: 032.258.211-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), M. N. D. F. - CPF: 104.984.721-08 (AGRAVADO), MAELY CARVALHO NUNES - CPF: 032.258.211-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. ITCD. BASE DE CÁLCULO FIXADA E HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO POSTERIOR DE IMÓVEL. FATO NOVO INSUSCETÍVEL DE MODIFICAR O FATO GERADOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de inventário, que rejeitou pedido fazendário de intimação do inventariante para retificação da GIA-ITCD, ao fundamento de preclusão, nos termos do art. 505, I, do CPC, diante de reiteradas decisões anteriores sobre a mesma matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação posterior de bem integrante do espólio por valor superior ao inicialmente declarado na GIA-ITCD autoriza a revisão da base de cálculo do imposto, afastando a preclusão anteriormente reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do ITCD ocorre com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC, sendo a base de cálculo o valor venal do bem à data do óbito, conforme art. 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002.

4. A alienação posterior não altera a base de cálculo já homologada, por não corresponder ao conceito de valor venal na data da transmissão, tampouco configura modificação relevante que afaste a preclusão.

5. A base de cálculo já fora fixada pela própria Fazenda e homologada judicialmente após o recolhimento do tributo. A ausência de impugnação tempestiva resultou em preclusão consumativa, aplicável inclusive ao julgador, nos termos do art. 505, I, do CPC.

6. A tentativa de revisão com base em venda futura configura majoração indireta do tributo, vedada pelo art. 97, II, IV e §1º, do CTN, por ausência de lei formal que autorize tal alteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A alienação posterior de bem do espólio por valor superior ao inicialmente declarado não autoriza a revisão da base de cálculo do ITCD já homologada judicialmente. 2. A base de cálculo do ITCD deve considerar o valor venal do bem à data da abertura da sucessão, nos termos do art. 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002. 3. Operada a preclusão consumativa, é vedada a rediscussão da matéria, ainda que suscitada pela Fazenda Pública.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário n. 1000731-62.2020.8.11.0012, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, a qual indeferiu o pleito fazendário de intimação do inventariante para retificação da Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD), sob o fundamento de que a matéria se encontraria preclusa, nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a negativa do juízo de origem desconsiderou a superveniência de fato novo relevante para a apuração do valor do bem transmitido causa mortis. Alega que, após a abertura da sucessão, houve a alienação de imóvel rural pertencente ao espólio em montante significativamente superior àquele inicialmente declarado e recolhido na GIA-ITCD.

Afirma que a operação posterior evidencia o verdadeiro valor de mercado do bem, conforme exigido pelo art. 9º da Lei Estadual n. 7.850/2002, que estabelece como base de cálculo do ITCD o valor venal, entendido como o valor de mercado do bem à data da transmissão.

Defende a Fazenda Estadual que o ITCD, sendo tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, admite retificação até o momento da efetiva homologação judicial, o que não teria ocorrido no caso concreto. Sustenta, com base no art. 505, I, do CPC, que o reconhecimento de fato novo, consubstanciado no preço real da alienação do imóvel, afasta eventual preclusão processual, permitindo a revisão da base de cálculo tributária.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 291115388).

Regularmente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. 296907864, tendo decorrido in albis o prazo legal para manifestação.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 303358898), opinou pelo provimento do agravo, destacando que a alienação do bem por valor substancialmente superior ao declarado constitui modificação relevante do estado de fato, apta a ensejar a revisão da base de cálculo, à luz do art. 505, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, no curso do Inventário n. 1000731-62.2020.8.11.0012, que rejeitou o pleito fazendário de intimação do inventariante para fins de retificação da GIA-ITCD, ao fundamento de que a matéria se encontrava preclusa, à luz do art. 505, I, do Código de Processo Civil, diante de deliberações judiciais anteriores sobre o mesmo objeto.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que, após a abertura da sucessão, sobreveio a alienação de imóvel integrante do espólio por valor superior àquele inicialmente declarado na GIA.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de fato novo no curso do processo sucessório, consubstanciado na alienação de imóvel pertencente ao espólio, por valor significativamente superior ao anteriormente declarado na GIA-ITCD. Afirma que essa disparidade impõe a revisão da base de cálculo do imposto, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Argumenta que o ITCD, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, admite retificação até o momento da homologação judicial. Assevera, ainda, que a alienação posterior revela o verdadeiro valor de mercado do bem, conforme disposto no art. 9º da Lei Estadual n. 7.850/2002. Por fim, invoca o art. 505, I, do CPC, sustentando que a alteração fática afasta a preclusão anteriormente reconhecida.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível suspender os efeitos da decisão agravada, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Com efeito, a premissa central do recurso, qual seja a de que o valor da alienação posterior do bem ensejaria, automaticamente, a revisão da base de cálculo do ITCD, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico aplicável nem dos fatos delineados nos autos.

Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a transmissão dos bens hereditários se opera com a abertura da sucessão, momento em que ocorre o fato gerador do ITCD. Em consonância, o art. 9º da Lei Estadual n. 7.850/2002 estabelece que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem transmitido, entendido como o valor de mercado na data da transmissão.
Vejamos:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único - Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação.

De forma complementar, o art. 12 da mesma lei dispõe que, tratando-se de inventário processado pelo rito convencional, como no presente caso, a base de cálculo será aquela constante da avaliação judicial, salvo concordância expressa entre as partes e a Fazenda, homologada judicialmente:

Art. 12 Nas transmissões causa mortis, quando o inventário obedecer ao rito convencional, e nas demais transmissões não onerosas sujeitas a processos judiciais, a base de cálculo será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial.

Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica quando houver expressa concordância da Fazenda Pública estadual com o valor atribuído ao bem pelo inventariante ou testamenteiro, ou dos herdeiros e/ou legatários com o valor proposto pela Fazenda, desde que, em qualquer dos casos, seja o mesmo homologado pelo Juiz competente.

No caso em apreço, conforme os documentos constantes nos autos originários, verifica-se que, por ocasião da abertura da sucessão, o Fisco Estadual fixou a base de cálculo do ITCD referente ao imóvel rural no valor de R$ 2.333.512,44, conforme GUIA-ITCD nº A157132 (Id. 47390409).

Destaca-se que o conteúdo deste recurso já havia sido objeto de deliberação expressa pelo juízo de origem, por meio de decisão interlocutória proferida em 20/10/2021 (Id. 67451700, autos originais), ocasião em que o pedido do Fisco foi indeferido. Na sequência, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou ciência da decisão e informou a quitação da guia, requerendo apenas a inclusão de um veículo (VW/Gol) no espólio (Id. 69338790, autos originais).

Nova decisão, proferida em 08/01/2025 (Id. 180094343), reafirmou a impossibilidade de revisão, sem que houvesse interposição de recurso. Somente após a decisão de 08/05/2025 (Id. 192990468), foi interposto o presente agravo.

Dessa forma, não apenas se consolidou a base de cálculo, com a avaliação promovida pela própria Fazenda e o recolhimento do tributo, como também se operou a preclusão consumativa, em virtude das reiteradas decisões judiciais anteriores sobre o tema, sem a impugnação do fisco no prazo recursal.

Neste contexto, colaciona-se precedente desta Corte em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, REVOGOU DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO DE EXPEDIÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Juiz a quo, sem qualquer provocação nesse sentido, entendeu por revogar decisão anterior, datada de 04/09/2019, que havia determinado nova avaliação dos imóveis levantados na primeira declaração da inventariante a fim de compor a superveniente partilha. Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas . Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, que determinou a realização da avaliação dos ditos imóveis, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”. O instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

(TJ-MT 10055536220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Ademais, não se constata nos autos qualquer impugnação ao valor atribuído ou ausência de concordância entre os herdeiros e o Fisco. A alienação posterior do bem, ainda que por valor superior, não é juridicamente idônea para modificar a base de cálculo do imposto já recolhido, uma vez que o fato gerador do ITCD ocorre no momento da abertura da sucessão, e não no da alienação posterior.

Portanto, a base de cálculo do ITCD deve considerar o valor de mercado à data do falecimento do titular, e não valores posteriores. O preço obtido em venda futura não integra o conceito legal de valor venal para fins de tributação causa mortis, não podendo retroagir para alterar base já consolidada e homologada.

Salienta-se, ainda, que eventual majoração da base de cálculo do imposto, sem respaldo legal formal, configura violação ao art. 97, II, IV e §1º, do CTN:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

[...] II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

[...] IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

[...] § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

Corroborando tal entendimento, outros tribunais estaduais também têm reconhecido que o valor de mercado para fins de ITCD é aquele vigente na data da sucessão, não podendo ser alterado com base em transações posteriores, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO DE DIREITO . PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. ITCD. RECOLHIMENTO DE FORMA PRESUMIDA. COBRANÇA DA DIFERENÇA . DIVERGÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. ÉPOCA DO FATO GERADOR. ENCARGOS DE MORA . INCIDÊNCIA APÓS HOMOLAÇÃO DO CÁLCULO. 1. À luz da súmula n. 625 do STF, a complexidade da questão de direito não afasta a utilização do mandado de segurança quando houver provas pré-constituídas suficientes a embasar o pedido . 2. Conforme preceitua o artigo 4º e 8º da Lei Estadual n. 14.941/03, a base de cálculo para o ITCD será o valor venal do bem, devendo-se considerar o valor atribuído ao bem, à época do fato gerador . 3. A ocultação de bens ao fisco afasta a obtenção do desconto previsto no artigo 23 do Decreto Estadual n. 43.981/05 . 4. Tratando-se de inventário judicial, o ITCD somente é exigível depois de avaliados os bens, identificados os herdeiros e homologados os cálculos judicialmente, ainda que a data do fato gerador seja pregressa.

(TJ-MG - Ap Cível: 50210620520238130701, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ITCMD – IMÓVEL RURAL - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada à declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu a complementação do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos, considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através do Instituto de Economia Agrícola (IEA) – decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ITCMD nos termos previstos pelo Decreto Estadual nº 46.655/02 - acerto - evidenciação dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7º, da Lei nº 12.016/2009 – risco de ineficácia da medida (periculum in mora), associado à relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelos impetrantes (fumus boni iuris) – a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do imóvel rural na data da abertura da sucessão (art . 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 10.705/2000), não podendo ser inferior ao montante fixado para o lançamento do ITR (art. 13, I, da Lei Estadual nº 10.705/2000)– alteração da base de cálculo do tributo pelo Decreto nº 55 .002/2009, que conferiu nova redação ao art. 16, parágrafo único, item 1, do RITCMD (Decreto nº 46.655/2002), vinculando-a ao valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através do Instituto de Economia Agrícola (IEA) – ilegalidade – majoração indireta do tributo – reserva legal - inteligência do art. 97, incisos II e IV cc . § 1º, do CTN - decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 30014365020178260000 SP 3001436-50.2017 .8.26.0000, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 05/02/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2018)

Assim, ao invocar o art. 505, I, do CPC, sem demonstrar modificação fática contemporânea ao fato gerador, o agravante não afasta a preclusão consumativa, tampouco aponta vício apto a ensejar revisão da base já homologada.

Ainda que o ITCD seja tributo sujeito a lançamento por homologação, não se admite reabertura do lançamento quando este já foi homologado judicialmente no curso do inventário, conforme o disposto no art. 12 da Lei Estadual n. 7.850/2002.

A ausência de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado corrobora o acerto da decisão agravada, que negou a tutela recursal de urgência. Os autos revelam a regularidade da base fiscal, ausência de ilegalidade e observância ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025